Tribunal: TJMT
Processo: 0000243-43.2004.8.11.0091
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000243-43.2004.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYTON RODRIGUES DO PRADO - CPF: 836.667.969-15 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLARADA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. REMESSA AO TRF - 1º REGIÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - TRIBUTÁRIO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL NA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE SEM SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - JUÍZO
A QUO
ATUANDO COM BASE NA COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA, ANTES DA REVOGAÇÃO DO ART. 15,
I, DA LEI N.º 5.010/66 PELA LEI N.º 13.043/2014 - RECURSO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ARTS. 108, II, e 109, § 4°, CRFB/88 - DECLINIO DE COMPETÊNCIA.

1.

A revogação do art. 15, I, da Lei nº 5.010/66 pelo art.114, IX, da Lei n.º 13.043/14, que extinguiu a competência delegada em execução fiscal promovida pela União, suas autarquias e fundações públicas federais não abrange as execuções fiscais ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência da Lei revogadora, consoante estatuído no seu art. 75, o que justifica o processamento dos
Embargos à Execução opostos em
05/03/2002
, perante a Justiça Comum Estadual.

2.

Compete, contudo, ao respectivo Tribunal Federal Regional conhecer de recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual investido de competência delegada federal, em Jurisdição Federal por delegação, consoante os artigos 108, II, e 109, §4°, ambos da Constituição Federal.

3.

Declaração de incompetência desta Corte de Justiça para apreciação do recurso, com remessa dos autos ao TRF- Primeira Região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAYTON RODRIGUES DO PRADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, pela qual foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n.º 0000243-43.2004.8.11.009, Código 15196, opostos em desfavor da
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
e extinto o processo, com resolução no mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenação do sucumbente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 137830705 – pp. 360/368), o Apelante alega

que houve

“cerceamento de defesa na esfera administrativa”
,
pois
“(...)
foi impedido

de recorrer para a segunda instância administrativa porque lhe havia sido exigido depósito
– INCONSTITUCIONAL –
de 30% do valor do cobrado
.”

Alega, ainda, que
“o laudo e a perícia precisam ser respeitados”
, mesmo porque
“
o expert nomeado nos autos deixou claro qual seria o valor efetivamente devido a título de ITR/1995”
,
que difere em muito do cobrado pelo fisco.

Por essas razões, requer que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de reforma na integra da r. sentença.

A Apelada apresentou as contrarrazões (id. 137830707), pugnando pelo desprovimento do recurso e remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal – 1ª Região.

Certificado, pela Secretaria do TJMT, que a competência para julgar a matéria é do TRF – 1ª Região (id. 138690160).

Recurso tempestivo (id. 137830705 – p. 371) e preparado (id. 138691182).

Dispensável a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais (Súmula nº 189 do STJ).

Conclusos por Redistribuição (id.

157380661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, pela qual foram julgados improcedentes os Embargo
s
à Execução Fiscal n.º 0000243-43.2004.8.11.009, opostos em desfavor da
UNIÃO – FAZENDA NACIONAL
e extinto o processo, com resolução no mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tem-se que a parte Apelante interpôs o referido recurso no bojo da Ação de Embargos à Execução oposta na Execução Fiscal nº 801/2001, ajuizada pela União, por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional, junto à Justiça Estadual, visando recebimento dos débitos oriundos de dívida de Imposto Territorial Rural – ITR não pagos à época dos vencimentos referente aos anos de 1994, 1995 e 1996, cuja tramitação inicial ocorreu na Comarca de Alta Floresta (id. 137830705 – p. 5), depois foi redistribuída para a Comarca de Apiacás (id. 137830705 – p. 164) e, por último, redistribuída para a Comarca de Nova Monte Verde (id. 137830705 – p. 174).

Ocorre que, tendo oposto os Embargos à Execução (id. 137830705 – pp. 1/12), alegando discordância do valor atribuído ao ITR, infringência ao direito de ampla defesa em sede administrativa por cobrança indevida de 30% do valor do tributo para a apresentação de recurso administrativo e tutela antecipada para suspensão da inscrição do seu nome do banco de dados da CADIN, os Embargos foram julgados improcedentes, por entender o Juízo
a quo
que se encontra afastada a inconstitucionalidade da referida cobrança de caução para interposição de recurso administrativo (ADIN 1.976/DF) e a violação ao direito de ampla defesa.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando, em síntese, cercamento de defesa na esfera administrativa, pois foi impedido de recorrer para a segunda instância administrativa, e “o laudo e a perícia apresentado nos autos precisam ser respeitados”, uma vez que “o
expert
nomeado nos autos deixou claro qual seria o valor efetivamente devido a título de ITR/1995”, que difere em muito do valor cobrado pelo fisco federal.

Já a Apelada, em suas contrarrazões, requereu, ao final da peça, o desprovimento do recurso e a remessa do recurso ao TRF – 1ª Região (id. 137830707), tendo a Secretaria atestado que é daquele Órgão a competência para julgar a matéria. (id. 138690160)

Pois bem.

Via de regra as matérias de ordem pública, assim como as nulidades devem ser aduzidas na primeira oportunidade em que a parte tiver de se manifestar nos autos.

Considerando que as matérias de ordem pública podem ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado, embora haja divergência quanto a sua incidência “a qualquer tempo” por conta da preclusão lógica e/ou consumativa, o magistrado tem o dever de declarar de ofício, conforme dispõe o § 1º do art. 64 do CPC:

“§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício
.”

Além disso, enquanto a apelação (art. 1.010 do CPC) deverá conter a exposição do fato e do direito (inc. II) e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (inc. III) pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada, pois ao contrário não poderá haver o conhecimento do recurso, as contrarrazões retratam peça processual cujo escopo é o de se opor às alegações apresentadas pela parte recorrente e,
no presente caso, a Apelada não arguiu nulidade ou alegou incompetência deste Tribunal de Justiça, apenas requereu, ao final de sua peça, a remessa do recurso ao TRF 1° Região
.

Por conta disso, contudo, antes de analisar os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo como forçoso reconhecer fato impeditivo do julgamento do Recurso por este Tribunal de Justiça, diante de sua absoluta incompetência.

O processamento do feito tramitou na Comarca de Nova Monte Verde que é desprovida de subseção da Justiça Federal, sendo, portanto, processados os Embargos à Execução perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada para as execuções fiscais promovidas pela União, suas autarquias e fundações públicas.

Era o que dispunha a Lei n.º 5.010/66 (que organiza a Justiça Federal de primeira instância) no inciso I do seu art. 15, mas que foi revogado pelo art. 114, inciso IX, da Lei n.º 13.043/2014, publicada no Diário Oficial da União em 14 de novembro de 2014, como se vê:

Lei 5.010/1966:

“Art. 15. Quando a Comarca não for sede de Vara Federal, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual: (Redação dada pela Lei nº 13.876, de 2019)

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas; (...).”

Lei n.º13.043/2014:

“Art. 114. Ficam revogados:

(...)

IX – o inciso I do art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966.”

A referida inovação legislativa tem aplicação imediata apenas para as ações ajuizadas após a sua publicação. As execuções fiscais ajuizadas antes de 14 de novembro de 2014 permaneceram no foro estadual, não só em face de disposição expressa no art. 75 da Lei n. 13.043/2014, mas também em decorrência do princípio do juiz natural e do princípio da “
perpetuatio jurisdicionis”.

Lei 13.043/2014:

“art. 75. A revogação do inciso I do art. 15 d Lei n 5.010, de 30 de maio de 1966, constante do inciso IX do art. 114 desta Lei, não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei.”

No caso em tela,
os

Embargos

à

Execução

foram

opostos

em

05/03/2002
(id. 137830705 - p. 5),
data

anterior

à

revogação

do

aludido

texto

legal
, motivo que autorizava a tramitação perante a Justiça Comum, ante a ausência de Vara Federal na Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. REVOGAÇÃO. AJUIZAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.043/2014. REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA. FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO LOCAL INATACADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. A conversão da Medida Provisória n.º 651/2014 na Lei n.º 13.043/14, que trouxe em seu art. 114, IX, a revogação do art. 15, I, da Lei nº 5.010/66, extinguiu a competência delegada em execução fiscal promovida pela União, suas autarquias e fundações públicas federais. 2.
A par disso, o aludido diploma normativo, estabeleceu, em seu art. 75, que a revogação da competência delegada não abrange as execuções fiscais ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência da Lei, que se deu em 14/11/2014. Portanto, proposta a execução no ano de 2007, deve permanecer o processamento do feito perante a Justiça Comum Estadual
. 3. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp n. 1.144.877/RS, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 12/2/2016) (g.n.)

Por outro lado,
interposto o recurso
, devem os autos ser direcionados ao Tribunal Regional Federal, já que a competência da Justiça Estadual, nas causas que envolvem a União, ou órgão vinculado a esta, esgotam-se já na Primeira Instância, nos termos dos artigos 108, inciso II, e 109, § 4°, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil
, in verbis
:

“
Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II -
julgar
,
em

grau
de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

(...)”(g.n.)

(...) Art. 109.
Aos juízes federais
compete processar e julgar:

(...)

§ 4º
Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
.” (g.n.)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IBAMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VARA FEDERAL – ESGOTAMENTO JURISDICIONAL ESTADUAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA – REMESSA DO RECURSO INTERPOSTO À JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE.

É do TRF a competência para julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual no exercício de jurisdição federal. Art. 109, § 4º, da Constituição da República.
Competência declinada. (Agravo de Instrumento Nº 70061486148, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 09/09/2014) (TJ-RS - AI: 70061486148 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 09/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014)”. (N.U 0001489-69.2004.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE 30/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA NACIONAL (UNIÃO) - CRÉDITO FEDERAL - COMPETÊNCIA DELEGADA - JUSTIÇA FEDERAL - ART. 109, § 4º, DA CF/88 - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante o previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.
” (N.U 0008112-87.2012.8.11.0055, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 17/09/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes investidos em Jurisdição Federal por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.
” (N.U 0000815-04.2008.8.11.0044, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 26/05/2022) (g.n.)

Feitas essas considerações,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA

deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
para o julgamento do presente recurso e
DELA DECLINO em favor do tribunal regional federal da 1ª região
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023